Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-65.2024.8.05.0033
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000216-65.2024.8.05.0033 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATEUS DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Fatos relevantes. O denunciado, após ser expulso da residência da vítima por ter ameaçado agredir a namorada desta, retornou cerca de uma hora depois armado com um facão e desferiu golpe fatal no pescoço do ofendido, que estava de costas manipulando um aparelho de som. Alegações recursais. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) analisar se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto à participação do acusado no crime. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Necropsia que atestou o óbito da vítima em decorrência de hemorragia externa aguda causada por lesão vascular cervical. Os indícios de autoria são convergentes, revelando-se pelo depoimento do irmão da vítima, que relatou toda a dinâmica dos fatos e confirmou que o réu retornou armado após ser expulso do local, pela testemunha presencial que confirmou o ataque súbito, e pela confissão extrajudicial do acusado prestada ao ex-padrasto e aos policiais militares, com detalhamento minucioso da premeditação e execução do crime. A qualificadora do motivo fútil evidencia-se pela manifesta desproporção entre o estímulo recebido (um tapa após proferir ameaça) e a resposta violenta perpetrada, sendo que o intervalo temporal de aproximadamente uma hora entre a expulsão e o retorno armado afasta qualquer alegação de ímpeto momentâneo ou perturbação emocional justificável. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima demonstra-se pela forma sorrateira como o réu adentrou na residência com o rosto coberto, aproximou-se da vítima pelas costas enquanto esta manipulava aparelho de som, desferiu golpe de facão na região cervical e evadiu-se imediatamente, sem que a vítima sequer pudesse se virar para ver quem a atacava. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, devendo o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes tais elementos. 2. A confissão extrajudicial detalhada, corroborada por depoimentos de testemunhas, inclusive presenciais e policiais que efetuaram a prisão, constitui indício suficiente de autoria para fins de pronúncia. 3. Em tese, configura motivo fútil a desproporção manifesta entre o estímulo recebido e a resposta violenta quando o agente, após intervalo temporal que afasta o ímpeto momentâneo, premeditadamente retorna ao local armado para cometer o homicídio. 4. Semelhantemente, caracteriza recurso que impossibilita a defesa da vítima o ataque súbito, silencioso e pelas costas contra pessoa desprevenida, que não tem qualquer possibilidade de reação ou defesa." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 312. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8000216-65.2024.8.05.0033, da Comarca de Buerarema/BA, nos quais figura como recorrente MATEUS DA SILVA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .